Tribunal: TJBA
Processo: 8033784-16.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033784-16.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MEDGATE INVESTIMENTOS E AGENCIAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CAMILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA, GUSTAVO ALMEIDA MARINHO

AGRAVADO: GUARDEX SELF STORAGE SALVADOR LTDA - ME

Advogado(s)
:
GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA, ERMIRO FERREIRA NETO, RODRIGO SANTOS LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. MEDIDA TENDENTE A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE PARTE DOS VALORES LOCATÍCIOS. REPERCUSSÃO FINANCEIRA DA PANDEMIA SOBRE A ATIVIDADE COMERCIAL DESENVOLVIDA PELA AUTORA/AGRAVADA. INDÍCIOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DECISÃO QUE SE PAUTA NAS DINÂMICAS SÓCIO-ECONÔMICAS VERIFICADAS NO PERÍODO. RAZOABILIDADE DA MEDIDA PRECÁRIA QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DE VALORES LOCATÍCIOS EM SUA INTEGRALIDADE NO ANO 2020. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS EM ANTECIPAÇÃO DE ALUGUEIS COM PARTE DOS ALUGUEIS DEVIDOS EM 2020. MEDIDA DE CUNHO SATISTATIVO QUE PRESSUPÕE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. VALORES QUE PODEM TER SIDO PAGOS A TÍTULO DE CAUCIONAMENTO LEGÍTIMO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO NESTE PARTICULAR.

Preliminar

Apesar de se observar que a menção aos efeitos da pandemia é tecida de modo genérico na decisão, com a afirmação de situações gerais decorrentes daquele evento, como a suspensão de atividades comerciais, por exemplo, colhe-se também de tal comando judicial a alusão à espécie contratual da situação, qual seja, um contrato de locação, e às divergências contratuais estabelecidas entre as partes via aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp), fundamentação bastante à confirmação de que o pedido autoral foi julgado por meio da devida apreciação dos fatos envolvidos nesta lide.

Nem mesmo a transcrição equivocada da localização do imóvel tem o condão de invalidar o provimento agravado, já que os demais termos da decisão mostram a estrita pertinência entre a fundamentação jurídica e a situação fática, o que é sentido pelo acolhimento do pedido, na parte dispositiva, conforme precisa delimitação percentual feita pela Demandante/Agravada.

Mérito

A pandemia de Covid-19 causou um grande impacto econômico em todas as esferas, coletivas e individuais, tendo motivado a expedição de ato normativo de efeitos concretos do Poder Público Municipal determinando a suspensão ou restrição total de atividades em estabelecimentos comerciais, o qual sofreu sucessivas renovações em virtude da permanência do quadro de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde.

No caso dos autos, observa-se que a tutela provisória de urgência deferiu o pedido de suspensão de exigibilidade de parte do valor do aluguel nos meses de março a dezembro de 2020, nos percentuais de 50% (cinquenta por cento) e 20% (vinte por cento).

Tal medida mostra-se adequada à realidade fática e situação jurídica apresentada em que a contratantes do serviço de
self-storage
, prestado pela Agravada, teriam ficado inadimplentes, rescindindo contratos e até mesmo abandonando objetos de sua propriedade.

A própria restrição inicial de circulação encampada pelo Poder Público, com imposição de isolamento social e consequente impossibilidade de acesso ao bem imóvel por aqueles que contratualmente desfrutariam do serviço de armazenamento, pode se caracterizar como fato do príncipe, apto a causar desequilíbrio na relação contratual, e onerosidade excessiva na execução da contraprestação devida pelo Locatário.

Sendo de natureza provisória, a medida poderá ser objeto de modificação quanto do julgamento do feito, mediante juízo de valor a ser emitido após a instrução processual, com a averiguação do impacto causado na atividade econômica em questão, até mesmo para que se analise a expansão de mercado que, segundo a Agravante, teria beneficiado a Agravada pela própria instauração da pandemia, em razão do aumento da necessidade do serviço em questão.

A decisão agravada deve ser modificada em relação à determinação de que os valores locatícios que foram antecipados pela Agravada sejam utilizados para pagamento das parcelas de outubro a dezembro de 2020, em sistema de compensação de obrigações, medida dotada de cunho satisfativo que contrasta sobremaneira com a outra medida, esta sim de cunho cautelar, por implicar a quitação de alugueis em estágio prematuro da marcha processual.

Ressalte-se que a ilegalidade dessa exigência constitui-se como o único argumento a sustentar o requerimento de abatimento, o qual, por si só, não é suficiente ao acatamento dessa pretensão, já que as práticas comerciais admitem caucionamento alternativo mediante pagamento de parcelas antecipadas, em casos de impossibilidade de prestação de outros meios de garantia, como forma de viabilizar a celebração de contratos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO DE N 8033784-16.2020.8.05.0000, em que figura como Agravante a MEDGATE INVESTIMENTOS E AGENCIAMENTOS LTDA e como Agravada a GUARDEX SELF STORAGE SALVADOR LTDA - ME.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau/Relator